Tribunal: TJMT
Processo: 0067115-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
I. G. S., REPRESENTADA POR SUA MÃE EDINA GOMES DOS SANTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 67115/2019
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

EMBARGANTE:
I. G. S., REPRESENTADA POR SUA MÃE EDINA GOMES DOS SANTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ISABELA GOMES DOS SANTOS, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pela Embargante, registrada sob o no. 153452/2017 que, manteve a r. sentença de 1o Grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, isentando-a das custas e honorários advocatícios em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
Nas suas razões, o Embargante afirma que houve omissão ou contradição no julgado, por entender que não ocorreu prova do dano, ou seja, um cidadão foi morto em serviço em decorrência das péssimas condições da viatura utilizada, porém, o v. acórdão ignorou a prova testemunhal.
Requereu seja provido os Embargos Declaratórios, com efeitos Infringentes.
O Embargado contrarrazoou às fls. 438/440, requerendo a rejeição dos embargos.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado alhures, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ISABELA GOMES DOS SANTOS, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pela Embargante, registrada sob o no. 153452/2017 que, manteve a r. sentença de 1o Grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, isentando-a das custas e honorários advocatícios em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
Nas suas razões, o Embargante afirma que houve omissão ou contradição no julgado, por entender que não ocorreu prova do dano, ou seja, um cidadão foi morto em serviço em decorrência das péssimas condições da viatura utilizada, porém, o v. acórdão ignorou a prova testemunhal.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
É certo que os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.
Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.
In casu, não se verifica a alegada omissão ou contradição, pois todas as provas carreadas foram apreciadas a contento. Veja-se:

(...)
De fato, da análise do conjunto probatório, não se pode imputar ao réu a responsabilidade pelo falecimento do Sr. Emerson, pois inexiste qualquer elemento de prova capaz de amparar a pretensão indenizatória da parte autora.
Restou apurado que o agente policial Emerson Souza Santos estava de plantão quando foi acionado por uma vítima para tratar do caso de um furto de capacete.
Em ato contínuo, o policial e a vítima se deslocaram até a casa da suposta autora dos fatos, na zona rural da cidade de Araputanga, quando durante o trajeto, numa estrada vicinal, de terra, após um quebra mola, teria perdido o controle da viatura e batido em árvores.
Noticiado o acidente às autoridades, promoveu-se o resgate dos passageiros do veículo que, por sua vez, foram encaminhados para o Hospital de Araputanga e, depois, diante da gravidade das lesões, ao Hospital de Cáceres, sendo que no trajeto vieram a falecer.
Nesse sentido, é o BO:
“Por volta das 11h25min do dia 28/04/2002, fomos informados via fone 261.1106 que havia acontecido um acidente de veículo envolvendo a viatura desta Unidade Policial, e ao chegar no local foi constatado o fato, onde o agente policial EMERSON SANTOS SOUZA, lotado nesta DEPOL, que estava atendendo acompanhado a vítima a Sra. MARLI CAETANO MANSO, e ao verificar a natureza da solicitação, e já retornando pra a cidade de Araputanga-MT, pois estava na zona rural, a aproximadamente 4km da cidade na estrada da taboca próximo ao sítio, a viatura saiu da estrada vindo a colidir com uma árvore as margens da lateral direta da estrada no sentido a cidade de Araputanga – MT. (...) a viatura ficou totalmente destruída, o condutor e a passageira, que estavam com ferimentos graves, foram socorridos na Unidade Médica da Araputanga (Hospital Cristo Redentor), sendo que o policial EMERSON juntamente com a Sra. Marli foram encaminhados ao Centro Especializado na cidade de Cáceres-MT. O Agente Policial não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda a caminho do Centro Médico, e Sra. Marli que também não resistiu aos ferimentos veio a óbito no centro médico.”((fl. 30).
Portanto, dos autos, é incontroverso que o agente policial Emerson faleceu em decorrência de acidente de trânsito, no qual era condutor. E, nessa qualidade, apresenta-se, em princípio, como totalmente responsável pelo lamentável evento, competindo às autoras fazer prova em contrário.
Contudo, no processo não se encontram subsídio para a tese das requerentes.
Na espécie, depreende-se que as autoras trouxeram como prova do alegado inquérito policial e duas testemunhas que demonstram o árduo caminho qual passou o falecido e seus familiares no dia dos fatos. Porém, em momento nenhum, tais documentos e/ou testemunhas delineiam que o óbito do falecido decorreu DIRETA ou INDIRETAMENTE da eventual demora no atendimento médico, sendo possível que o falecimento ocorresse mesmo com atendimento médico diverso.
De igual modo, não há provas, a não ser de ouvir dizer, que o veículo que o falecido conduzia estava avariado, ou que as supostas avarias (pneus carecas e problemas de embreagem) tenham sido a causa determinante para que o acidente ocorresse.
Assim, em termos processuais, especialmente de ônus da prova, a imputação da morte do falecido à falha na prestação de serviço médico e às péssimas condições de trabalho não passam de mera elucubração, de suposição que não encontra respaldo na prova dos autos, impedindo o acolhimento do pedido indenizatório.
Logo, não restou nos autos o nexo de causalidade entre a morte do pai e esposo das autoras e o atendimento médico diverso daquele prestado e as condições do veículo e do trabalho, a teor do art. 373, I CPC, conduzindo, à improcedência dos pedidos.
(...)
Com efeito, à falta de prova constitutiva do direito dos autores, a improcedência dos pedidos de indenização se impõe (dano material, dano moral).
Referente ao direito de progressão funcional, o caso também é de indeferimento.
Isso porque a progressão exige o efetivo exercício da função pública, não se podendo conceder, à evidência, à pessoa falecida, de forma que prejudicado tal pleito, bem como a equiparação à pensão por morte.
De igual modo, não se pode conceder auxílio funeral, porquanto não há previsão legal para pagamento de tal instituto, nos termos da lei complementar que regia a carreira dos policiais.
Quanto à concessão de medalha por mérito, trata-se de ato que se encontra na discricionariedade do ente público, seara sobre a qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir.
(...)

A alegada omissão ou obscuridade apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão.
O fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
No caso dos autos, a Embargante, em nenhum momento, aponta na sua peça vício capaz de legitimar o manejo dos presentes declaratórios, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.
Com essas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA